Tribunal: TJDFT
Processo: 0726871-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726871-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ANDERSON SANTANA SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. ENSINO SUPERIOR CONCLUÍDO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 126, §2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO CNJ No 391, DE 10/05/2021. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena em razão da aprovação no ENEM/2024, sob o fundamento de que o apenado já possuía ensino superior completo antes do início do cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a remição da pena por aprovação no ENEM, mesmo quando o apenado já houver concluído o ensino superior antes do início da execução penal. III. RAZÕES PARA DECIDIR 3. A Resolução CNJ no 391/2021 prevê a possibilidade de remição por aprovação no ENEM, inclusive para pessoas privadas de liberdade que estudam por conta própria. 4. A jurisprudência do STJ admite a remição por aprovação no ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio ou superior anteriormente, desde que comprovado o esforço intelectual. 5. A finalidade da remição é promover a ressocialização e o desenvolvimento pessoal do apenado, não se restringindo à obtenção de certificações formais. 6. A aprovação no ENEM, exame de notória complexidade, exige dedicação e esforço, o que justifica a concessão da remição, mesmo sem o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP. IV.DISPOSITIVOS Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e deferir a remição da pena em razão da aprovação no ENEM/2024, sem o acréscimo de 1/3. Tese de julgamento: “É possível a remição da pena por aprovação no ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino superior antes do início do cumprimento da pena, desde que comprovado o esforço intelectual exigido pelo exame.” Dispositivos relevantes citados: art. 126 da Lei de Execução Penal; art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 391/2021 Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC 786.844/SP, STJ, 5a Turma; REsp 1854391/DF, STJ, 6a Turma; Acórdão 1956260, TJDFT, 3a Turma Criminal A parte recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1994, sustentando, em síntese, que a aprovação do ENEM/ENCCEJA não gera direito à remição quando o condenado já possuía ensino superior/médio/fundamental antes do início do cumprimento da pena, pois não há comprovação de esforço educacional intramuros. Defende que o reconhecimento indevido desse direito compromete o equilíbrio do sistema de execução penal e cria uma situação de vantagem desproporcional a apenados que já possuíam certificação educacional, em detrimento daqueles que efetivamente utilizam o período de encarceramento para sua formação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.357 pelo STJ ao regime dos precedentes, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/1984). Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023